Tribunal: TJSP
Processo: 1008162-51.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
Prevalência do entendimento do C. STF no julgamento do Tema 810 acerca do decidido pelo C. STJ no julgamento do Tema 905.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
Prevalência do entendimento do C. STF no julgamento do Tema 810 acerca do decidido pelo C. STJ no julgamento do Tema 905.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente. Prequestionamento ficto.,
RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008162-51.2013.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado IVONALDO
VENCESLAU DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008162-51.2013.8.26.0053/50002 -Voto no
2
Voto no 14.330
Processo: 1008162-51.2013.8.26.0053/50002
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargada: Ivonaldo Venceslau de Almeida
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo
de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado
formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de
vícios.
Prevalência do entendimento do C. STF no julgamento do Tema
810 acerca do decidido pelo C. STJ no julgamento do Tema 905.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação
expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente.
Prequestionamento ficto.,
RECURSO REJEITADO.
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
INSS com relação ao v. acórdão, cujo teor, em reexame de matéria, modificou o
entendimento inicialmente adotado pela C. Câmara, a fim de indeferir o pedido de
revisão do benefício de auxílio-doença com o descarte dos índices de deflação
utilizados no reajuste dos salários-de-contribuição e determinar a aplicação do IPCA-
E após 30/06/2009 para correção monetária, bem como o índice de remuneração da
caderneta de poupança para os juros moratórios, a partir da vigência da Lei
11.960/09, ante o decidido pelo C. STF em repercussão geral (fls. 211/218).
Alega o embargante, representado pela Procuradora Federal
Dra. Patrícia de Carvalho Gonçalves, que há obscuridade no julgado, pois o C. STJ,
no julgamento do Tema 905, decidiu pela aplicação do índice INPC para a correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008162-51.2013.8.26.0053/50002 -Voto no
3
monetária dos valores devidos, enquanto o C. STF, no julgamento do Tema 810,
apenas declarou a inconstitucionalidade da TR, mas não determinou a aplicação do
IPCA-E (ou outro índice substituto), tal como constou no v. acórdão, devendo,
portanto, prevalecer o INPC. Por fim, prequestionou a matéria (fls. 01/05-incidente).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de declaração
visam integrar julgado que padeça de obscuridade, omissão ou contradição.
A leitura do v. acórdão permite visualizar que a matéria foi
examinada à exaustão, não havendo qualquer vício que pudesse ser sanado por
embargos declaratórios.
Sua pretensão é, na verdade, ver reformado o julgado, com
clara rediscussão da questão, o que demonstra o nítido caráter infringente de seu
recurso.
O v. aresto embargado foi claro ao determinar que a correção
monetária dos valores devidos se dará pelo índice IPCA-E, de acordo com o
decidido pelo C. STF no Tema 810.
Inclusive, no julgamento do RE 870.947/SE, a decisão da
Suprema Corte foi nos seguintes termos:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro
Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão
lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008162-51.2013.8.26.0053/50002 -Voto no
4
exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de
benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora
recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde
a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo
a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”
Em recente decisão proferida em processo no qual o INSS é
parte, o C. STF deixou clara a aplicação do IPCA-E:
“DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
FAZENDA
PÚBLICA.
CONDENAÇÃO.
REPERCUSSÃO GERAL JULGADA. PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária pela taxa
referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do
Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no 870.947, sob
a sistemática da repercussão geral Tema 810 assentou o Tribunal,
sem modulação de efeitos, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário, conhecendo-o e provendo-o para, reformando o
acórdão recorrido, determinar a incidência do índice IPCA-E para
correção monetária do débito.
5. Publiquem.”
(RE 1160617, Relator Min. MARCO AURÉLIO, julgado em
06/12/2019, DJE 12/12/2019).
Acrescente-se apenas que, em razão da divergência de
entendimento entre os Temas 905 do C. STJ e 810 do C. STF no tocante ao índice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008162-51.2013.8.26.0053/50002 -Voto no
5
de correção monetária, esta Turma entende aplicável o decidido pela Corte Máxima,
ou seja, o IPCA-E, como constou do v. acórdão.
Logo, inexiste omissão a ser sanada ou ponto a ser integrado.
Não basta anunciar a pretensão pura e simples de reverter o
julgado, em razão de inconformismo com o resultado, para justificar o manejo dos
embargos de declaração, não podendo ser acolhidos quando inexistentes omissão,
contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Em outras palavras, é inadmissível a utilização do presente
recurso para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que este não
ostenta caráter infringente, o que enseja a rediscussão em via própria.
Finalmente, quanto ao prequestionamento, os embargos de
declaração também devem obedecer aos limites determinados pelo artigo 1.022 do
CPC/2015, o que não ocorreu no caso em tela.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS MONNERAT
Relator